Tribunal: STF
Processo: MS 37588
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Milton da Costa Lima e outros contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ por meio do qual foram desprovidos os recursos administrativos interpostos no Pedido de Providências 0010255-17.2018.2.00.0000.
    Na inicial, narra-se o seguinte:
    “3. Esta impetração é apresentada ao e. STF em razão de o CNJ, ao prolatar o acórdão atacado, ter praticado ato inconstitucional e ilegal (i) ofendendo coisa julgada formada em processo de conhecimento; e (ii) excedendo os seus poderes constitucionais. 
    4. Porque se arrasta ao longo de décadas, a questão pode parecer complexa, mas é no fundo bem simples: ainda no ano 1983, o Município de Campo Grande promoveu o apossamento administrativo do imóvel de propriedade dos impetrantes, Milton da Costa Lima e família, para nele construir o prolongamento da Avenida Afonso Pena, até hoje a principal via expressa da cidade de Campo Grande. 
    5. Ajuizada a ação de desapropriação indireta (doc. 5), era impossível imaginar que a correspondente sentença de procedência (doc. 6), proferida em 07.03.2001, ainda estaria pendente de cumprimento até os dias atuais, quase duas décadas após. 
    6. Ainda na fase de conhecimento, definiu-se, expressamente no dispositivo do título judicial, como deveria ocorrer o cômputo dos juros e correção monetária. 
    7. Discutidas e confirmadas pela segunda instância do TJMS (doc. 7), os critérios estabelecidos pela sentença determinavam que o valor devido deveria ser corrigido monetariamente com base no IPGM-FGV e seria acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano desde a data em que se iniciou o apossamento, além de juros de 6% ao ano desde a citação inicial.
    8. Esse comando judicial jamais foi reformado (doc. 8) e transitou em julgado. Sobre esse ponto, não há controvérsia.
    […]
    12. Finalmente, após toda discussão, rediscussão e rerediscussão [sic], no ano de 2008, foi expedido o precatório (nº 0019251-19.2008.8.12.0000) (doc. 13) para que os impetrantes fossem finalmente reparados. Parte desse precatório, inclusive, já foi parcialmente quitado.
    13. Acontece que a mesmíssima discussão judicial envolvendo os juros e correção monetária incidentes sobre o referido precatório, debatidas a mais não poder nos mais diversos foros e instâncias judiciais, acabaram sendo renovadas no âmbito administrativo do CNJ. 
    14. Isso porque, o e. CNJ, ao fazer uma inspeção por amostragem no Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul – TJMS, incluiu o precatório expedido e parcialmente quitado na lista de análise. Tudo, é claro, provocado pelo Município. 
    15. A apuração do CNJ sequer era individualizada ao caso concreto. Na verdade, apenas apontou possíveis irregularidades nos critérios na atualização de vários precatórios, neles incluídos o precatório aqui em discussão (doc. 14). 
    16. Sem qualquer análise específica sobre os termos do título executivo formado no processo de conhecimento, nem mesmo sobre a correspondente discussão judicial, a apuração do CNJ simplesmente entrou na discussão de mérito judicial, anteriormente travada, apontando a possível inobservância aos seguintes princípios: 
    (i) vedação ao anatocismo na aplicação dos juros de mora; 
    (ii) vedação à aplicação dos juros compensatórios em período posterior à expedição do precatório e da Emenda Constitucional nº 62/2009; 
    (iii) impossibilidade de aplicação de indexador diferente ao determinado na Constituição Federal; e
    (iv) necessidade de observância à Súmula Vinculante 17. 
    17. A partir dessas orientações, o Vice-Presidente do TJMS simplesmente determinou o recálculo do valor do precatório (doc. 15), desconsiderando por completo o título judicial, bem como a exata discussão judicial já ocorrida sobre o mesmo tema. 
    18. Para se ter dimensão do absurdo, considerando que já havia sido paga parte do valor devido aos impetrantes, esses critérios, anacrônicos e incompatíveis, com o caso concreto fizeram com que o saldo positivo restante, se tornasse, do dia para noite, uma dívida de R$ 31.334.937,64 (trinta e um milhões trezentos e trinta e quatro mil reais e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) (doc. 16).
    19. Por evidente, de modo a combater essa circunstância aberrante, foi interposto agravo regimental da decisão da Vice-Presidente que foi julgado pelo Órgão Especial do TJMS, o qual concluiu (doc. 17) não haver erro de cálculo passível de correção no precatório. 
    20. Entender diferente, segundo o acórdão do Órgão Especial, seria simplesmente modificar administrativamente os critérios de cômputo de juros e correção monetária já alcançados pela coisa julgada que originou o precatório. Afinal, sem exceção, todas foram objeto de longa discussão nas vias de conhecimento, liquidação e até mesmo rescisória […] 
    22. Todavia, atendendo à reclamação (doc. 18) formulada pelo Município de Campo Grande, o CNJ simplesmente proferiu decisão posterior (doc. 19), confirmada pelo colegiado (doc. 02 - ato coator) ignorando, por completo, a análise feita pelo TJMS sobre o título judicial e a inaplicabilidade das alterações na fórmula de cálculo da condenação. 
    23. Sem nenhuma consideração sobre as conclusões do acórdão (de 51 páginas) do e. TJMS, ainda que seja para refutá-las, decidiu o CNJ que o acórdão deveria ser cassado por lhe afrontar a autoridade administrativa […]
    24. Essa determinação do CNJ foi tomada pelo acórdão ora impugnado por esse writ como sendo uma verdadeira rescisão da coisa julgada. O Conselho acabou por rever os critérios de atualização de um título transitado em julgado, invocando o ‘indubitável o caráter administrativo do processamento de precatórios’. 
    25. Por ter assim procedido, o CNJ inequivocamente violou a proteção legal e constitucional (i) da coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da CF; (ii) do devido processo legal, preceituado no art. 5º, LIV, CF; (iii) da impossibilidade de rediscussão de mérito inscrita nos arts. 506, 507 e 508 do CPC; além de (iv) ter excedido os poderes conferidos pelo art. 103-B, III, da CF, os quais autorizam o conhecimento de reclamações contra órgãos do Poder Judiciário” (págs. 2-7 da inicial). 
    Nesse contexto, os impetrantes apontam que 
    “a discussão é judicial e não administrativa, tanto que já foi debatida desde o conhecimento até a respectiva ação rescisória. Com o fim dessas longas batalhas judicias, travadas entre as partes, prevaleceram os critérios inscritos no título judicial e homologados no acórdão da liquidação de sentença. 
    43. Mais uma vez, não se pode alterar a sentença homologatória que deu origem ao valor requisitado, rediscutindo-se, no o âmbito administrativo matéria já decidida. Deve-se, isso sim, prestigiar a constitucionalização da ordem processual civil, os princípios da segurança jurídica, garantindo a coerência do sistema.
    [...]
    46. A bem da verdade, o CNJ simplesmente afastou a coisa julgada formada no processo de conhecimento sob a alegação de que o cálculo do valor do precatório é um tema administrativo e que, por tal razão, a decisão do CNJ seria hierarquicamente superior à do TJMS. 
    47. Mesmo que fosse uma decisão meramente administrativa, inserida na alçada do CNJ, ainda assim sua determinação seria ilegal, porque alcançada pela decadência. 
    48. No caso, o precatório que se determinou o recálculo foi emitido no ano 2008 e, não fosse tanto expedientes protelatórios, deveria ter sido pago ainda no ano seguinte. 
    49. A determinação do CNJ, porém, acontece muito além do prazo de cinco anos a que dispõe a Administração Pública para anular seus atos, na forma do que dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/1999” (págs. 11 e 12 da inicial). 
    Ao final, requerem:
    “(i) liminarmente, determinada a suspensão dos efeitos da decisão ora combatida, tomada pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0010255-17.2018.2.00.0000, com a consequente suspensão de qualquer procedimento administrativo voltado a reaver valores já quitados no bojo do Precatório nº 0019251-19.2008.8.12.0000; 
    [...]
    (iv) ao final, cumpridas as formalidades legais, seja concedida a segurança ora requerida para declarar a nulidade da decisão proferida pelo e. Conselho Nacional de Justiça tomada no Pedido de Providências nº 0010255-17.2018.2.00.0000, tornando íntegros os cálculos efetuados pelo TJMS com base na decisão definitiva do Órgão Especial do Tribunal, deliberada no processo nº 0019251-19.2008.8.12.0000/50021” (págs. 15-16 da inicial).
    É o relatório. Decido o pleito cautelar.
    Pois bem. Observo que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    No caso, apesar de os impetrantes pleitearem a concessão de medida liminar, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a presença dos requisitos estabelecidos no art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, principalmente no que diz respeito ao perigo na demora.
    Desse modo, observo não estarem presentes nesta impetração o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para determinar a suspensão cautelar do ato combatido, que é dotado de presunção de legitimidade. 
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações.
    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.
    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator